Tribunal: TJMT
Processo: 1009852-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009852-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL FERREIRA ALVES BATISTA - CPF: 089.544.146-21 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA FERREIRA - CPF: 419.814.211-49 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ––
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO
- TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso.

Não há fundamento relevante para suspender os descontos quando inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sobretudo considerando que, no caso concreto, os descontos vêm sendo realizados há mais de 5 (cinco) anos.

Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado, a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
1009852-82.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA FERREIRA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MARIA APARECIDA FERREIRA
contra decisão proferida
pelo Juízo da

2a Varada Comarca de
Mirassol D ́Oeste
/MT, que nos autos da
A
ção de
Ação Revisional c.c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1001220-34.2022.8.11.0011 proposta pelo
BANCO BMG S.A
indeferiu a tutela de urgência requestada, em que se pretendia a suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário
.

Nas razões recursais coligidas no Id 129110156, a agravante inicialmente tece comentários acerca da contratação do empréstimo consignado efetivado, cujo descontos n
o valor de R$ 55,00 está sendo debitado em sua conta desde o mês de janeiro de 2017, tendo sido efetuado, até o presente momento, o pagamento de R$ 3.250,00, para quitar o valor de um débito de apenas R$ 1.760,00.

Destaca que
“
no momento da contratação, a parte agravada, ungida de extrema má-fé, não o informou os detalhes do serviço contratado, vendendo um cartão de crédito na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC) como se fosse um empréstimo consignado comum, sendo que aquele possui encargos superiores a este, além da eternização de débitos, uma vez que o consumidor pagará “um rotativo” eterno, fato esse que a parte agravante NÃO FOI INFORMADA no momento da contratação.” (
Id 129110156)

Afirma que a probabilidade do direito se faz ainda mais presente quando debruçamos no estudo da Instrução Normativa do INSS no 28 de maio de 2008, no seu artigo 13, inciso I, o qual prevê que o número de prestações não poderá exceder a 84 parcelas mensais e sucessivas.

Aduz que
Instrução Normativa no 28 de 16/05/2008 do INSS e a Lei do Empréstimo Consignado (Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003),

são cristalinas ao definir a

relação contratual, separando o empréstimo pessoal do cartão de crédito, sendo a cobrança de taxas de juros bem distintas.

Assevera que a não concessão da tutela onera cada vez mais a parte agravante, tendo em vista que a cada mês o valor do RMC é descontado em verba alimentar, ou seja, dentro do seu próprio benefício previdenciário e única fonte de renda

Aduz que de um crédito de apenas R$1.760,00 a parte agravante já pagou R$3.520,00 de juros, comprometendo, mensalmente, parcela da verba alimentar da agravante, que necessita de cada centavo para custear as despesas de praxe, além de outras existentes.

Destaca que o agravante já quitou o valor total de R$3.520,00, sendo que deste montante R$1.760,00 é equivalente somente aos juros, resultando, portanto, em um abusivo de juros mensal de 2,46% e anual de 29,20%, extremamente superior à média estipulada pelo Banco Central.

A par desses argumentos, invocando a presença dos pressupostos legais, pede o
“deferimento da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, a
fim de que seja concedida a tutela antecipada, suspendendo-se, imediatamente, os descontos mensais efetuados diretamente no benefício previdenciário da agravante
e no mérito, postula pelo provimento deste instrumento”.

A tutela recursal restou indeferida (id

no 129193170)

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão id no 133456173.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

A questão trazida para apreciação neste recurso restringe-se à inconformidade do agravante com a decisão interlocutória
que indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado, consistente na suspensão dos descontos efetuados sobre seu benefício previdenciário para adimplemento de empréstimo realizado junto à instituição financeira recorrida, cuja medida foi negada pela togada singular nos seguintes termos:

“
Aqui se tem ação revisional c/c repetição de indébito e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada, ajuizada por
Maria Aparecida Ferreira
em face de
BANCO BMG S/A.

Aduz a autora, na inicial, que vem sendo descontado de seu beneficio previdenciário, a quantia equivalente a R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), cujo valor está sendo direcionado a Reserva de Margem Consignado (RMC).

Relata ainda, a autora, que não realizou nenhuma contratação, deste tipo, com a requerida. Deste modo, requereu a antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos do benefício.

E ́o breve relato.

A parte autora, apesar de ter apresentado históricos de créditos, demonstrando o desconto mencionado, não colacionou nos autos qualquer indício de que os descontos são indevidos, não demonstrando, assim, a relação jurídica.

Ante o exposto, não estando presentes os requisitos próprios,
INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
”.

(Id no 84834479 – autos de origem)

Para tanto, a parte agravante ajuizou Ação Revisional c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, a fim de que fosse reconhecida a fraude consumerista perpetrada pelo agravado, o qual vendeu um serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignável como se fosse empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para que seja determinada a suspensão dos descontos de sua folha de pagamento, tendo em vista que o valor de R$ 55,00 está sendo debitado em sua conta desde o mês de janeiro de 2017, tendo sido efetuado, até o presente momento, o pagamento de R$ 3.250,00, para quitar o valor de um débito de apenas R$ 1.760,00.

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta, a decisão hostilizada deve ser mantida, pois não foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

Da análise da situação concreta, a decisão hostilizada deve ser mantida, pois não foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

Isso porque, dos documentos juntados na origem, em especial o contrato devidamente assinado pela agravante (Id 88203713), verifica-se que este teve início em 06/01/2017 e nele consta todas as cláusulas e encargos,

o que, a princípio, extrai-se que o agravante tinha pleno conhecimento do negócio ao firmar o instrumento, não se tratando, portanto, de fraude do serviço bancário.

Também não se vislumbra dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que a própria autora/agravante aponta que tais descontos vêm ocorrendo desde janeiro/2017, o que afasta a urgência do pedido.

Para, além disso, a medida requestada não é irreversível, pois na eventualidade de ser constatada cobrança indevida, os valores descontados ilegalmente serão ressarcidos em sua integralidade, e devidamente acrescidos dos consectários legais.

Vale ressaltar, ainda, que é temerária e prematura a antecipação da tutela recursal nesta quadra de cognição breve, diante dos frágeis elementos de prova coligidos no caderno processual.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS – AUSÊNCA DE VEROSSIMILHANÇA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Agravante que possui diversos empréstimos consignados em sua conta de benefício previdenciário. Necessidade de maior dilação probatória. Contratação realizada em 2017. Demanda ajuizada em 2021. Ausência de elementos, em juízo de cognição sumaria, para a suspensão dos descontos, em virtude de se tratar de situação pretérita. Decisão acertada. Recurso desprovido”.
(TJ-RJ – AI: 00227895620218190000, Relator: Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira, Data de julgamento: 29/04/2021, 26.a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2021),

Dessa forma, entendo que não há que se falar em
periculum in mora
para o sobrestamento de tais descontos, tendo em vista que, como mencionado no
decisum
agravado, mostra-se essencial, na hipótese, aguardar a formação do contraditório, para melhor esclarecimento dos fatos deduzidos na inicial, especialmente no que diz respeito à aventada falha no dever de informação quanto à modalidade de contratação.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso. Não há fundamento relevante para suspender os descontos quando inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que os descontos vêm sendo realizados há mais de 9 (nove) anos.
” (TJ-MT 10084795020218110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS –CONSENTIMENTO QUANTO AOS DESCONTOS EFETUADOS AO LONGO DE ANOS – PERIGO DE DANO INEXISTENTE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não há demonstração do risco de dano se os descontos realizados em folha de pagamento vêm sendo efetuados há mais de 2 (dois) anos, impondo-se a manutenção do decisum que indeferiu pleito inicial de urgência.”
(TJMT Agravo de Instrumento 1014688-06.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– CARTÃO DE CRÉDITO – PRETENSA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS TIDOS POR ILEGAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO – DEDUÇÕES MENSAIS QUE OCORREM HÁ MAIS DE DOIS ANOS – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há demonstração do risco de dano se os descontos vêm sendo realizados desde o ano de 2017, impondo-se a manutenção do decisum que bem indeferiu pleito inicial de urgência. Sendo a decisão é provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.”
(TJMT Agravo de Instrumento 1015715-24.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022